Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714598-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZOROASTRO JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO BOAVENTURA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE ZOROASTRO JOSE DA SILVA contra a sentença que julgou extinta a ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para esclarecer o cabimento do apelo, considerando a irrecorribilidade das decisões proferidas na ação de produção antecipada de prova (art. 382, § 4o, do CPC). Prazo: 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator